Tribunal: TJDFT
Processo: 0748312-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 165-A DO CTB. PROCESSO ADMINISTRATIVO – JULGAMENTO DE DEFESA PRÉVIA – DIVERGÊNCIA ENTRE OS ATOS PRATICADOS NO PROCESSO E OS ANDAMENTOS DISPONÍVEIS PELA INTERNET – NULIDADE PARCIAL – REABERTURA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Dispõe assim o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001, com a redação que lhe conferiu a Lei no 6.037/2017: “Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009. Por sua vez, o art. 2o, parágrafo único, VIII, dispõe a: “observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;”

2. A pretensão da parte autora, autuada pelo DER/DF pelo cometimento da infração prevista no art. 165-A do CTB, é de obter a nulidade do processo administrativo e da referida autuação, ao argumento de houve divergência entre a atual fase do processo e os andamentos que estão disponibilizados em consulta no SEI. Acrescentou que esse fato lhe ocasionou prejuízo, em razão da impossibilidade de interposição de outros recursos e da cobrança da multa sem que lhe seja oportunizado o desconto que lhe garante a Lei.

3. Procedi o reexame do conjunto probatório e, de fato, há uma divergência entre os atos praticados no processo administrativo e os andamentos do processo. A rejeição da defesa prévia ocorreu no dia 13/08/2020 (44313782 - Pág. 37/40) e o SEI informa em seus andamentos que esta ocorreu em 30/06/2022 (ID 44313780 - Pág. 1). Sob outro prisma, o relatório do SNE – Sistema de Notificações Eletrônicas, registra que o indeferimento da defesa prévia ocorreu no dia 30/08/2020, mas a notificação da penalidade somente foi processada no dia 06/03/2022, sem o correspondente registro de sua intimação (ID 44313788 - Pág. 9).

4. Essa divergência implica reconhecer que não ocorreu a intimação da parte autora quanto ao ato de rejeição da defesa prévia, porque não documentado pelo SNE e nem no processo administrativo n. 00113-00030229/2018-48.

5. Todavia, referida nulidade não alcança o auto de infração, porque uma vez reaberto o prazo para apresentação de recurso contra a decisão que rejeitou a defesa prévia, a marcha processual do processo administrativo pode ser retomada sem qualquer outra mácula. Como a parte autora tem pleno conhecimento do inteiro teor da referida decisão, porque juntada aos autos por ambas as partes, referido prazo deve ser contado da data de publicação do acórdão, sendo desnecessária, portanto, nova intimação.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, reabrindo o prazo para apresentação de recurso contra a decisão que rejeitou a defesa prévia, contados da publicação do acórdão.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.